Tribunal: TCU
Processo: 040.113/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18720/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela incorporação de quintos sem que haja tempo de exercício de função suficiente para a parcela deferida, e, portanto, sem amparo legal, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 12340/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Augusto Nardes), 12.447/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Aroldo Cedraz), 7.665/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Raimundo Carreiro); Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 040.113/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto de Oliveira (XXX.829.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao Comando da Marinha que: b.1.) no prazo de quinze dias, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e, no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação pelo TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Comando da Marinha.